Tribunal: TJMT
Processo: 1046254-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046254-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERSON KAUA VARGAS VECK DE OLIVEIRA - CPF: 079.659.651-43 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ASTROPAY BRASIL LTDA - CNPJ: 48.676.975/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1046254-57.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: VANDERSON KAUA VARGAS VECK DE OLIVEIRA
.

Recorrida: ASTROPAY BRASIL LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Vanderson Kaua Vargas Veck de Oliveira
contra sentença, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais. O recorrente pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do autor à audiência de conciliação, devidamente intimado, mas sem apresentar justificativa plausível, afasta a aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95 e a consequente condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/95, em seu art. 51, I, determina a extinção do processo quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências, ressalvada a apresentação de justificativa até a abertura do ato processual.

4.

O Enunciado 20 do FONAJE dispõe que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, admitindo-se representação apenas para pessoas jurídicas.

5.

O Enunciado 28 do FONAJE estabelece que na extinção do processo com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 haverá condenação em custas processuais.

6.

A alegação de pobreza jurídica não afasta a condenação às custas, apenas suspende sua exigibilidade, conforme deferimento da justiça gratuita.

7.

O não acesso ao link da audiência, sem comprovação de falha técnica ou justificativa de força maior, caracteriza ausência injustificada, impondo a manutenção da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O não comparecimento do autor à audiência de conciliação, sem justificativa plausível, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

2.

A condenação em custas processuais é obrigatória quando a extinção decorre da ausência injustificada da parte autora, conforme Enunciado 28 do FONAJE.

3.

A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de custas, apenas suspende sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciados 20 e 28.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do reclamante à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

O recorrente postula a anulação da sentença e retorno dos autos para regular trâmite processual.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que o recorrente, embora devidamente intimado, não acessou o
link
para participar da audiência de conciliação designada para o dia 05.08.2025, às 14h46.

Pois bem. A presença da parte reclamante nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar e comprovar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

Em que pese a parte recorrente tenha áudio com seu patrono, infere-se que ele apenas informa que não conseguirá entrar na audiência, sem justificativa plausível ou informação de erro no link.

No presente caso, verifica-se que o recorrente foi devidamente intimado do dia e hora do ato processual, de modo antecipado, razão pela qual deveria ter se organizado para comparecer.

Bem assim, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prescreve que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Não tendo o recorrente comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Acrescento, ainda, que o fato do recorrente se declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência de conciliação a manutenção da sentença que extinguiu o processo e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025